Tribunal: TJDFT
Processo: 0741004-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. COMPRA COM CARTÕES DE CRÉDITO. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. NEGÓCIO DERIVADO DE FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO DESCONHECIDO. FRAUDE. RECONHECIMENTO PELO BANCO. ESTORNO DOS VALORES DERIVADOS DAS COMPRAS CONTESTADAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, INCISO VI). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDOS. REJEIÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDOS SUBSISTENTES REJEITADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. QUALIFICAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o, 8o E 11). REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELAÇÃO. CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
3. Conquanto no momento do aviamento da pretensão subsistisse interesse processual apto a legitimar a formulação de pedidos declaratórios de inexistência dos débitos questionados e de repetição do indébito, o reconhecimento, pelo banco réu, em ambiente administrativo, da inexistência dos débitos e a repetição dos valores cobrados implica o exaurimento do interesse de agir da parte autora quanto a essas postulações, devendo o réu, na expressão do princípio da causalidade, sujeitar-se aos encargos sucumbenciais, porquanto fora sua inércia em reconhecer as falhas em que incidira e afetara a correntista que deflagrara o aviamento da pretensão e não evidenciado que fora suprida antes da invocação da tutela jurisdicional como forma de elisão da postura violadora do direito originalmente invocado em que incidira, que, ademais, reconhecera antes mesmo da prolação do provimento judicial demandado (CPC, arts. 85 e 90).
4. Conquanto ocorrido o desparecimento do interesse de agir em relação a dois dos pedidos deduzidos, com a aplicação do princípio da causalidade e imputação de honorários advocatícios em desfavor do réu, mas rejeitados os outros pedidos formulados, pertinentes ao reconhecimento da subsistência de dano moral e a fixação da correlata indenização e de repetição em dobro do que estaria sendo indevidamente cobrado, a resolução implica situação de sucumbência recíproca e proporcional, ensejando a repartição dos ônus da sucumbência, porquanto a autora sucumbira quanto às postulações não reconhecidas administrativamente (CPC, art. 86).
5. De acordo com a nova regulação legal, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas, inclusive porque visara o legislador processual orientar a mensuração da verba honorária de sucumbência sob critérios objetivos, relegando a subjetividade até então vigorante.
6. Consoante a nova regulação legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados segundo os parâmetros estabelecidos pelo § 2o do art. 85 do CPC, e, somente em situação em que é inviável sua utilização por inviabilidade material, é que se legitima a utilização do critério da equidade, apreensão que emerge tanto da literalidade do preceptivo como da sua posição topográfica, pois colocado em primazia, cuidando o legislador de ressalvar a possibilidade de utilização do critério equitativo como regra de exceção quando inviabilizada a mensuração da verba mediante a ponderação dos parâmetros inicialmente alinhavados (§ 8o).
7. Por ocasião do julgamento Recursos Especiais Repetitivos n° 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), publicado aos 31 de maio de 2022, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, mesmo defronte a hipóteses de causas cujo valor inicial, condenação ou proveito econômico sejam elevados, é imperiosa a fixação da verba pela regra geral estampada no art. 85, §2o, do estatuto processual, enunciando a respectiva tese jurídica nos seguintes termos: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nestes casos a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação, b) do proveito econômico obtido, c) do valor atualizado da causa.”
8. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, §14, e 86).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.